Tribunal: TJSP
Processo: 0000580-23.2016.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido preliminar de conversão do julgamento em diligência para apuração de eventual inimputabilidade do réu – Acusado que prestou depoimento na Delegacia de Polícia, foi entrevistado por seu Advogado e participou de audiência de instrução e julgamento, sem que tenha sido aventada a possibilidade de ser ele inimputável – Documentos acostados com

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Recurso defensivo – Pedido preliminar de conversão do julgamento em diligência para apuração de eventual inimputabilidade do réu – Acusado que prestou depoimento na Delegacia de Polícia, foi entrevistado por seu Advogado e participou de audiência de instrução e julgamento, sem que tenha sido aventada a possibilidade de ser ele inimputável – Documentos acostados com o recurso de apelação que não são suficientes para dar supedâneo à alegação de inimputabilidade –– Pedidos de (i) absolvição apenas quanto ao delito de associação para o tráfico, sob o argumento da insuficiência de provas; (ii) de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/96; e, de fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade – Vínculo estável e permanente da associação do acusado com um adolescente que restou suficientemente provado – Redutor de penas do mencionado § 4o que não se aplica a espécie, porque o apelante também foi condenado pela prática do delito do artigo 35, que pune a "associação" para a prática dos demais delitos da Lei 11.343/06, o que impede, logicamente, a concessão do benefício – Manutenção do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2°, "a", do Código Penal – Prisão cautelar do apelante que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Diretas de Constitucionalidades de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão. Recurso desprovido.